Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011315-93.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eloi Vitorio Marchett e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento c/c cobrança movida em face do espólio de Fabio Mauri Garbigio, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignados, os agravantes alegam o atraso no pagamento do contrato dos maquinários agrícolas autoriza o vencimento antecipado das demais parcelas, bem como assegura ao recorrente o direito de reaver a posse dos bens arrendados. Além disso, ofereceram caução para o deferimento da tutela.
Salientam que a constituição em mora do devedor independe de notificação, sendo que citação válida supre a ausência de notificação extrajudicial.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, que os recorrentes alegam matérias afetas a ação de rescisão contratual do contrato de arrendamento em razão do inadimplemento, pleiteando a devolução dos maquinários agrícolas.
Na decisão agravada o magistrado entendeu que “os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora narra na inicial que o réu encontra -se inadimplente a mais de um ano e meio, o que por si só afasta a urgência do caso em questão”.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator